Tribunal: TJPA
Processo: 0004865-75.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004865-75.2014.8.14.0401

APELANTE: CARMEM ROSE SANTOS FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AUMENTO DA FRAÇÃO PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ
. SENTENÇA MANTINDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena a título de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo análise do caso concreto.

3.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
CARMEM ROSE SANTOS FURTADO
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, II, do CP, a pena de 3 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 23.12.2013, a vítima Catarina Hiroe Hattori, verificou seu extrato bancário e constatou que haviam sacado dinheiro de sua conta, sem sua autorização, ocasionando um prejuízo de R$9.746,63 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Após diligências junto à instituição financeira, foi averiguado que os saques foram realizados pela acusada Carmem Rose Santos Furtado, colega de trabalho da vítima. Por tal conduta, foi denunciada no tipo previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4793678), contra a qual a defesa recorreu (id. 4793681), pugnando a redução da pena-base no mínimo legal, aumento do
quantum
da redução para a circunstância atenuante, e consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Constam as contrarrazões no id. 4793682, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4793684).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a defesa excesso na pena-base no apelante, pugnando a redução para o mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4793678 - Pág. 9 e 10, verifico que o juízo monocrático fundamentou a pena, na primeira fase, da seguinte forma:

“
Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada à acusada, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB. Em relação à
culpabilidade
da ré, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. A ré não apresenta antecedentes criminais (certidão de fl. 59), sendo, pois, circunstância neutra. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, sendo, pois, circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As
circunstâncias
do crime são graves, tendo em vista que revelam que a acusada agiu de forma premeditada, com a subtração do cartão e senha da vítima e saques em diversos dias diferentes. As
consequências
do crime são graves, tendo em vista que a quantia subtraída da vítima foi elevada, qual seja, no valor de R$ 9.746,63 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), não tendo sido restituída à vítima pela acusada, resultando em prejuízo vultoso, com grande impacto sobre o patrimônio e o psicológico da vítima, ultrapassando o delineado no tipo abstrato. Sobre o tema, afirma a jurisprudência: [...] É certo que o simples fato de não haver sido restituída a res furtiva à vítima não tem o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum à espécie, enquanto delito patrimonial. Todavia, quando a lesão se mostrar expressiva, como na espécie, desborda do prejuízo inerente ao delito praticado, configurando motivação plenamente válida, apta a justificar, portanto, o aumento da pena-base. [...] (STJ – Processo HC 268683 SP 2013/0109451-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Publicação: DJe 21/10/2014; Julgamento: 7 de Outubro de 2014; Relator: Ministro NEFI CORDEIRO) (grifo não autêntico). Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta da ré, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base da acusada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...) G
rifei.

Pelo trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
a acusada a redução. Isso porque, em que pese haver um equívoco na fundamentação quanto à culpabilidade, as demais estão suficientemente motivadas, mormente no que se refere às circunstâncias e consequências do crime, onde demonstrou o magistrado, com base em elementos concretos dos autos, que os referidos vetores extrapolaram a normalidade do evento, merecendo, portanto, valoração negativa.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 02 a 08 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Noutro giro, pretende o aumento da fração aplicada para a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em que pese o magistrado ter atenuado, na segunda fase da dosimetria, o
quantum
de 04 (quatro) meses pela confissão espontânea (id. 4793678 - Pág. 10), não há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o legislador não estipulou percentual mínimo ou máximo para redução ou aumento referente as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Desta forma, cabe ao juiz sentenciante, dentro do poder de sua discricionariedade, estipular e fixar o quanto entender necessário, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, como na hipótese dos autos. Nessa esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO E MÁXIMO. INEXISTÊNCIA. [...] 5. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. 6. Ordem denegada"
(HC 94.463/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 18ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 21.06.2021 a 28.06.2021.

Belém, 28/07/2021